Tribunal: TJSP
Processo: 2084412-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a concessão antecipada de benefícios, em face da pandemia do coronavírus. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade, tanto mais em se tratando de condenado por crimes

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a concessão antecipada de benefícios, em face da pandemia do coronavírus. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade, tanto mais em se tratando de condenado por crimes graves. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2084412-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente JOSÉ ALBERTO
ASTOLPHI e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084412-29.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 46143
HABEAS CORPUS No 2084412-29.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: BAURU DEECRIM UR3
PACIENTE: JOSÉ ALBERTO ASTOLPHI
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a
concessão antecipada de benefícios, em face da pandemia do
coronavírus. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da
saúde do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais,
tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige
demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade, tanto mais
em se tratando de condenado por crimes graves. Constrangimento
ilegal não configurado. Ordem denegada.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, representada pela
Dra. Maria Cecilia Remoli de Souza Lopes, impetra a presente ordem de
habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de JOSE ALBERTO
ASTOLPHI, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do
DEECRIM 3a RAJ da Comarca de Bauru, que indeferiu o pedido de prisão
domiciliar ao paciente (fls. 45/47).
Sustenta, em resumo, que o paciente possui 57 anos de idade e é
acometido por hipertensão arterial sistêmica e, portanto, enquadra-se no
grupo de risco pelo contágio do novo coronavírus, fazendo jus à prisão
domiciliar como medida preventiva à pandemia, nos termos da
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Pleiteia, assim, concessão da liberdade ao paciente, com imediata
expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela prisão
domiciliar.
O pedido veio instruído com documentos (fls. 26/47).
Indeferida a liminar (fl. 51), a douta Procuradoria Geral de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084412-29.2020.8.26.0000 -Voto no
3
manifestou-se pelo não conhecimento ou, quando não, pela denegação do
writ (fls. 56/63).
É, em síntese, o breve relatório.
Cabe referir, de início, que a decisão proferida na fase de
execução da pena desafia recurso de agravo, nos termos do artigo 197 da
LEP. No entanto, tem se admitido a impetração de habeas corpus
substitutivo
de
recurso
ordinário,
excepcionalmente,
quando
a
documentação colacionada aos autos como no caso em tela , possibilita
que se examine se o paciente está, ou não, sofrendo constrangimento
ilegal.
Assentado esse ponto, observo não ser possível a concessão da
ordem, sob o argumento de prevenção à pandemia do novo coronavírus
(covid-19).
Ora, ao não acolher o pedido de prisão domiciliar formulado pelo
paciente, o d. Magistrado responsável pelo processamento da execução
justificou o indeferimento nos seguintes termos (fls. fls. 45/47):
“...não se demonstrou qualquer situação concreta na unidade
em que o sentenciado se encontra, a justificar a aplicação de
medidas excepcionais de abrandamento do rigor penitenciário.
Lembro a existência de políticas públicas de âmbito nacional
especificas de enfrentamento da crise, inclusive, no sistema
prisional, qual seja, a Portaria Interministerial, n. 7, de 18 de
março de 2020, editada pelo Ministro de Estado da Justiça e
Segurança Pública e pelo Ministro de Estado da Saúde, que
estabelece medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19),
nos termos da Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no âmbito
do Sistema Prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084412-29.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Por outro lado, em que pese a informação de que o
reeducando é portador de Hipertensão Arterial Sistêmica e que por
isso estaria dentre as pessoas consideradas como grupo de risco,
verifico que o laudo de fls. 83, confeccionado pela médica
responsável da unidade prisional, atesta que ele está bem e
recebendo tratamento adequado na unidade, não se enquadrando,
assim, nas demais hipóteses do art. 117 da LEP.
Ademais, o sentenciado está atualmente cumprindo pena no
regime fechado, em unidade prisional que conta com equipe de
saúde.
Essas circunstâncias impedem a concessão da liberdade,
ainda que à luz da situação de emergência sanitária que vivemos,
eis que sua concessão não encontra respaldo nas excepcionais
hipóteses da Recomendação no. 62 do CNJ, diante do que já foi
exposto no corpo dessa decisão.”.
Nessas circunstâncias, não vislumbro a ocorrência de qualquer
constrangimento ilegal.
Ora, o bom senso, como máxima cotidianamente utilizada pelos
Magistrados, se faz presente e não recomenda a liberação imediata do
paciente.
Com efeito, pelo que se infere dos autos (fls. 28/29 e 38/41),
cuida-se de sentenciado que cumpre pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias
de reclusão, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas e associação
ao tráfico, com TCP previsto para 12/09/2029, com previsão de
preenchimento do lapso para a progressão ao regime semiaberto em
18/03/2022, a exigir maior cautela na concessão da liberdade ou na
antecipação de benesses (prisão domiciliar), isto é, antes mesmo do
preenchimento mínimo dos respectivos requisitos legais.
Assim, não obstante o apelo humanitário da Recomendação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084412-29.2020.8.26.0000 -Voto no
5
62/2020 do C. CNJ, impossível a aplicação, in casu, das medidas ali
explicitadas (art. 5o da Recomendação), uma vez que o relatório médico
juntado não é suficiente para demonstrar a impossibilidade de o paciente
permanecer custodiado.
Ora, embora haja referência à hipertensão arterial sistêmica, o
especialista explicitou que o paciente “realiza acompanhamento médico
regular para acompanhamento dos níveis pressóricos.” (fls. 83 dos autos de
origem).
Assim, a retórica acerca da necessidade da soltura do paciente ou
de sua colocação em prisão domiciliar, em face da pandemia do
coronavírus, desacompanhada de prova efetiva acerca de sua
imprescindibilidade, não autoriza a concessão de benefícios excepcionais,
tanto mais porque as medidas elencadas na Recomendação no 62 do CNJ
não configuram direitos subjetivos garantidos indiscriminadamente a
todos os sentenciados.
Convém destacar, ainda, que tampouco existe demonstração de
que na unidade prisional em que se encontra custodiado o risco de
contaminação seja maior em relação à permanência do paciente em prisão
albergue domiciliar.
A propósito, a servir de supedâneo a esta argumentação, reputo
oportuna a transcrição de entrevista concedida pelo Eminente Ministro
Luiz Fux, DD. Vice-Presidente do C. STF, ao jornal “O Estado de São
Paulo”, publicada no dia 10 de abril de 2020:
“O Estado, posto garantidor da saúde e da integridade
física e mental do preso, deve atuar ex ante, evitando uma
catástrofe num cenário de aglomeração carcerária e de alta
transmissibilidade viral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084412-29.2020.8.26.0000 -Voto no
6
No entanto, a prevenção humanitária engendrada pelo CNJ não
pode ser interpretada como uma concessão automática e geral de
habeas corpus. Trata-se de recomendação, não de uma determinação
do CNJ, cabendo aos juízes e tribunais a ponderação, caso a caso,
entre os valores saúde e segurança pública.
(...)
É dizer: sob pena de se instituir uma política criminal
perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n.o
62/2020 não pode levar à liberação geral e sem critérios dos
custodiados. Os bons propósitos da recomendação prevalecem se
conjugados com critérios rigorosos para a liberação excepcional do
preso.
Destaco pelo menos três critérios: 1) obediência à
legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual
liberação do preso, ante a gravidade do crime praticado e a
possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo
violar as recomendações de isolamento social ou, ainda, cometer
novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento dos presos
acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema
prisional ou de encaminhamento pata a rede de saúde pública ou
particular.
Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há casos
de contaminação nos presídios, fator que decerto demandaria
providências excepcionais, mas localizadas, dos poderes públicos.
Preventivamente, outras medidas também devem ser adotadas, como a
testagem dos presos, especialmente aqueles que ingressarem no
ambiente carcerário durante a pandemia.
Aliás, a alta comissária para os direitos humanos das
Nações Unidas, Michelle Bachelet, orientou os países a “examinarem
maneiras
de
libertar
aqueles
particularmente
vulneráveis
à
covid-19, entre os detidos mais velhos e doentes, assim como os
infratores de baixo risco”. Reforçando esse critério mais
restritivo, merece destaque estudo conduzido por Keith Ditcham,
pesquisador especializado na análise da polícia e da criminalidade
organizada do Britain's Royal United Services Institute, segundo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084412-29.2020.8.26.0000 -Voto no
7
qual cenários como os do Brasil, da Colômbia, da Venezuela e do
Egito serão mais difíceis de administrar se um número considerável
de
prisioneiros
for
libertado,
especialmente
quanto
às
dificuldades de reencarceramento. Nesse ponto, cabe alertar que o
Ministério da Justiça e da Segurança Pública apurou que até dia 3
deste mês de abril foram liberados mais de 31.640 presos, muitos
deles com ligação com o crime organizado.
Enfim, cada magistrado deve ter em mente a seguinte
percepção
consequencialista:
a
liberação
de
presos
de
periculosidade real é moralmente indesejada, pela ânsia de
conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode tornar a
dose das recomendações humanitárias um remédio que mate a
sociedade e seus valores, criando severíssimo risco para a
segurança pública.
Em suma: coronavírus não é habeas corpus.” (in, https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espaco-aberto,coronavirus-nao-e-habeas-corpus,70003266658
-
grifei). Forçoso mencionar, ademais, que, consoante o ofício encaminhado pela Secretaria da Administração Penitenciária à
Corregedoria Geral de Justiça aos 08 de abril de 2020, assinado pelo
Secretário da Administração Penitenciaria, Sr. Nivaldo César Restivo, "o
interior do sistema penitenciário paulista oferece as condições necessárias
para a proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se
refere à pandemia de Covid-19...".
Para que não fique sem registro, cumpre observar, ainda, que não
está configurada qualquer circunstância que autorize a aplicação
analógica do disposto no artigo 117 da LEP, que até é admitida pela
jurisprudência em relação àqueles que cumprem pena em regime fechado
ou semiaberto, mas apenas em hipóteses excepcionalíssimas, como, por
exemplo, portadores de doença grave e desde que comprovada a
impossibilidade de assistência médica na unidade prisional, o que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084412-29.2020.8.26.0000 -Voto no
8
verifica no caso dos autos.
À luz do exposto, não vislumbrando qualquer constrangimento
ilegal que possa estar suportando o paciente, denego a ordem.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica